Tribunal: TJSP
Processo: 1123030-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços de telefonia – Relação de consumo – Falha na prestação do serviço, impossibilitando o consumidor de utilizá-lo – Plano denominado internet dedicada, com quedas frequentes e velocidade abaixo do que foi pactuado – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Verossimilhança das alegações da autora ante os elementos de prova documentados - Ré que não se

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços de telefonia – Relação de consumo – Falha na prestação do serviço, impossibilitando o consumidor de utilizá-lo – Plano denominado internet dedicada, com quedas frequentes e velocidade abaixo do que foi pactuado – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Verossimilhança das alegações da autora ante os elementos de prova documentados - Ré que não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar a regularidade do serviço – Débitos declarados inexigíveis e dever de restituição dos valores que foram pagos - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123030-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEOSOLAR
ENERGIA LTDA ME, é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123030-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49024 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49024
APEL. No: 1123030-85.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : NEOSOLAR ENERGIA LTDA. ME
APDA : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
“CONTRATO Prestação de serviços de telefonia Relação
de consumo Falha na prestação do serviço, impossibilitando
o consumidor de utilizá-lo
Plano denominado internet
dedicada, com quedas frequentes e velocidade abaixo do que
foi pactuado Falha na prestação dos serviços reconhecida
Verossimilhança das alegações da autora ante os elementos de
prova documentados - Ré que não se desincumbiu do seu ônus
em demonstrar a regularidade do serviço Débitos declarados
inexigíveis e dever de restituição dos valores que foram pagos -
Recurso provido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. pedido condenatório
que moveu contra a apelada, alegando, em síntese
que: a sentença é nula porque citra petita; a tese
invocada na inicial não foi apreciada na sentença;
a apelada quedou-se inadimplente no contrato, o
que
foi
ignorado
pelo
magistrado;
deve
ser
analisada a cl. 2.2. do instrumento; houve o
cerceamento
do
direito
de
defesa;
não
foi
permitida a produção de prova pela apelante,
apesar do reconhecimento da relação consumerista;
não foram esgotados os meios de prova; houve
inadimplemento
contratual
pela
apelada,
não
podendo ser exigida a multa; realizou diversas
reclamações, conforme números de protocolo; as
mensalidades pagas devem ser restituídas, sob pena
de enriquecimento sem causa da apelada.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que:
a cobrança da multa é válida, pois houve a
rescisão do contrato antes do prazo; a conta da
apelante possui um débito de R$7.568,46; não há
ilegalidade na cláusula de fidelização; em apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123030-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49024 - S/A/V/R/R/R
3
6 meses a autora solicitou o cancelamento das
linhas; ausente a prova de defeito na prestação do
serviço; o pedido de restituição dos valores pagos
é inepto porque a autora usufruiu dos serviços.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. restituição de
quantia em que a autora-apelante imputa a falha na
prestação
do
serviço
denominado
“Internet
Dedicada”.
Consta da inicial que o serviço não
foi prestado a contento, pois a parte autora
enfrentou dificuldades de conexão e lentidão na
utilização do serviço (fl. 02).
Em razão disso, pretende, além da
devolução das mensalidades que foram pagas, a
declaração de inexigibilidade da multa contratual.
Sobreveio a r .sentença, que julgou
improcedente a ação (fls. 248/256).
Preliminarmente,
as
arguições
de
nulidade da sentença e de cerceamento do direito
de defesa não prosperam.
A decisão impugnada não é “citra
petita” porque o juiz analisou, com precisão, os
fatos narrados pelo autor e se ateve aos limites
objetivos da demanda.
Na realidade, o que o apelante chama
de nulidade na fundamentação, é uma arguição de
mérito, pois a sentença é expressa no sentido de
não reconhecer a verossimilhança das alegações
inaugurais, o que, consequentemente, levou à
improcedência dos pedidos.
Outrossim, não há se falar em cerceamento do direito de defesa, pois o
julgamento foi feito de acordo com as alegações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123030-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49024 - S/A/V/R/R/R
4
provas
documentais
produzidas
em
juízo,
inexistindo necessidade de dilação probatória.
Ao
contrário
do
que
alega
a
apelante, o magistrado não se aplicou a regra de
julgamento prevista no art. 373 do CPC, entendendo
que a ré-apelada provou os fatos impeditivos do
direito alegado pela autora, a qual apresentou
tese inverossímil:
“...realidade
ademais
devidamente comprovada por concludente,
segura e objetiva prova eminentemente
documental, produzida ainda em fase
processual
postulatória
do
feito
instaurado, em estrita obediência ao
disposto no artigo 373, inciso II, do
novo Código de Processo Civil.” (fl.
250)
No mérito, indiscutível a aplicação
do CDC ao caso.
As obrigações decorrentes do contrato
de telefonia se desenvolvem no âmbito do Código de
Defesa
do
Consumidor,
conforme
entendimento
pacífico da doutrina e jurisprudência.
Ao interpretar o art. 22 do referido
código, CLÁUDIA LIMA MARQUES, ANTONIO HERMAN V.
BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM especificam quais os
serviços públicos que se submetem à sua regulamentação:
“De qualquer maneira, interessam ao
nosso estudo somente aqueles serviços
prestados em virtude de um vínculo
contratual, e não meramente cívico,
entre o consumidor e o órgão público
ou seu concessionário. Assim, aplica-
se o CDC, sempre que presente um
consumidor,
aos
serviços
públicos
referentes ao fornecimento de água,
energia
elétrica,
gás,
telefonia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123030-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49024 - S/A/V/R/R/R
5
transportes públicos, financiamento,
construção de moradias populares, etc.” (“COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR” 2a ed. pág.
381 RT 2 006 São Paulo).
Aplica-se também o mesmo diploma na
hipótese do consumidor ser pessoa jurídica, desde
que destinatária final dos serviços, como é o caso
dos autos.
Com efeito, compulsando o teor da
defesa lançada, verifica-se que, ao contrário do
que fundamentou o magistrado, a tese inaugural
guarda verossimilhança e a prestadora do serviço
não impugnou adequadamente o vício apontado pela
autora-apelante.
Primeiro aspecto que evidencia a
verossimilhança das alegações da consumidora é a
reclamação junto a ANATEL anexada a fls. 66/69, em
que há narrativa circunstanciada sobre o defeito
no serviço, consistente em “lentidão” e “quedas
frequentes” do sinal.
Consta do documento que foram feitas
3 visitas técnicas no local e o problema não foi
resolvido pela apelada.
As mensagens eletrônicas trocadas
com
o
preposto
da
apelada
também
conferem
verossimilhança às alegações.
Além disso, outra circunstância que
milita em favor da apelante é o tempo em que o
indigitado serviço defeituoso foi prestado.
A apelante requereu o cancelamento
do plano após 3 meses de uso!
Ora, sendo o presente contrato de
natureza cativa e com a clara finalidade de
desenvolver as atividades empresárias da apelante,
por qual motivo a recorrente iria cancelar de
forma abrupta e em pouco tempo o liame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123030-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49024 - S/A/V/R/R/R
6
obrigacional?
Logo,
ao
contrário
do
que
fundamentou o magistrado, a narrativa inaugural
reveste-se de verossimilhança.
Por outro lado, ante as disposições
consumeristas, caberia à apelada demonstrar os
fatos impeditivos do direito da autora, ou seja,
trazer documentos que atestassem a qualidade do
serviço;
sem
as
interrupções
e
quedas
de
velocidade do sinal frequentes.
Compulsando
a
defesa,
não
foi
juntado um laudo ou documento que atestasse a
regularidade do serviço.
A tese defensiva é frágil e não
enfrenta de forma específica o cerne da presente
ação: quedas frequentes e baixa velocidade no
sinal de “internet”.
Inclusive, a ré-apelada dispensou a
produção de provas (fl. 244).
Diante deste cenário processual, não
há dúvida acerca da caracterização da falha na
prestação
do
serviço
e
do
inadimplemento
contratual da ré. O pedido de cancelamento ocorreu
por justa causa.
Consequentemente,
declara-se
inexigível a multa aplicada.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
Sodalício:
“APELAÇÃO. Ação declaratória de
rescisão contratual e inexigibilidade de
débito, com pleito de indenização por
danos morais. TELEFONIA. Contratação de
serviços de telefonia móvel por pessoa
jurídica. Aplicação do Código de defesa
do Consumidor. Cabimento. Empresa que é
destinatária final dos serviços. Posição
de vulnerabilidade demonstrada. Falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123030-85.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 49024 - S/A/V/R/R/R
7
prestação do serviço de internet. Débito
inexigível.
MULTA
POR
QUEBRA
DE
CONTRATO.
Rescisão
por falha na
prestação
do serviço. Multa
indevida.
DANO MORAL. Não comprovado o abalo à
pessoa jurídica. Mero contratempo, sem
causar
problemas
à
imagem,
honra,
desempenho ou situação financeira da
empresa. Recurso parcialmente provido.”
(Apel. 1004650-80.2016.8.26.0077
Rel.
Des. Flávio Cunha da Silva - 38a Câmara
de Direito Privado j. 04/10/2017)
Sobre o pedido de restituição da
quantia de R$1.297,25, a autora-apelante também
tem direito, pois comprovado a fls. 76 e seguintes
as realizações dos pagamentos.
A repetição do indébito tem lastro
na falha na prestação dos serviços e a quantia
deverá ser corrigida com base na Tabela Prática do
TJ/SP a partir dos desembolsos e com a incidência
de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.
Dessarte,
o
caso
é
de
julgar
procedente a presente ação, devendo a ré-apelada
arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00
(art. 85, §8o do CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator